Tribunal: TJES
Processo: 5002195-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002195-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIONE FERREIRA DE ARAUJO CANHACO
AGRAVADO: RUBENS DA SILVA RANGEL e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002195-05.2022.8.08.0000

Recorrente: Marcione Ferreira de Araújo Canhaço

Recorridos: Rubens da Silva Rangel e Miguel Jorge da Silva Rangel

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MARCIONE FERREIRA DE ARAÚJO CANHAÇO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2306580) proferida pelo
Juízo Vara Única de Apiacá
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
RUBENS DA SILVA RANGEL e MIGUEL JORGE DA SILVA RANGEL
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“
A LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel localizado à Rua Vereador Luiz Barreto, nº 14, Centro de Apiacá, em favor dos requerentes, devendo a senhora MARCIONE FERREIRA DE ARAÚJO desocupá-lo no prazo de até 15 (quinze dias), SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA, a qual deverá ser providenciada pela Sra. Oficiala de Justiça, que deverá retornar ao local após o prazo acima fixado e proceder a medida extremada”.

A Recorrente alega que os Recorridos descumpriram a regra inserta no artigo 73, do Código de Processo Civil, eis que seus Cônjuges não constam do polo ativo da demanda de origem.

De igual forma, a Recorrente aduz que seu Cônjuge LUIZ QUIUQUI CANHAÇO fez parte do negócio jurídico destinado à permuta dos imóveis versados neste feito, no que seria imperiosa, no seu entender, a sua inclusão no polo passivo da relação processual originária, na forma do artigo 73, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil. Porém, como veio a falecer no ano de 2019, a sua integração à lide deve ocorrer na figura do respectivo Espólio.

Assevera que “
os Agravados jamais entraram na posse direta do imóvel, o qual ficou alguns meses fechado, e, depois decorridos aproximadamente 10 (dez) meses da data da transação, ou seja, em meados do mês 08/2015, constataram que os Agravados haviam realizado empréstimos fraudulentos utilizando-se da Certidão de Transcrição de Inteiro Teor do imóvel rural que haviam transacionado com a Agravante e seu esposo. Em razão de tal impasse, o casal retornou a utilizar-se do imóvel residencial objeto da transação, até que os Agravantes resolvessem os empréstimos fraudulentos junto ao BANDES. Até a presente data, a situação ainda não foi devidamente esclarecida, estando tais empréstimos sendo apurados pela Polícia Federal
”.

Defende, por fim, que deve permanecer no imóvel na medida em que faz jus ao direito real de habitação (artigo 1.831, do Código Civil), estando tal bem dentre aqueles declarados no Inventário do seu falecido Cônjuge.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 2653278), indeferindo o efeito suspensivo.

Embargos de Declaração (id. 2707914) opostos em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo, “
por sua contradição com referência ao Boletim de Ocorrência sobre o qual ela assentou-se, bem como pela omissão em não examinar os Artºs 75, 319, 339, 618, todos do CPC e Art. 73 do CC e também por não apreciar o Art. 1.831 do CC, que garante o direito de habitação à Embargante
”.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão constante do id. 2907407.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARCIONE FERREIRA DE ARAÚJO CANHAÇO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2306580) proferida pelo
Juízo Vara Única de Apiacá
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
RUBENS DA SILVA RANGEL e MIGUEL JORGE DA SILVA RANGEL
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“
A LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel localizado à Rua Vereador Luiz Barreto, nº 14, Centro de Apiacá, em favor dos requerentes, devendo a senhora MARCIONE FERREIRA DE ARAÚJO desocupá-lo no prazo de até 15 (quinze dias), SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA, a qual deverá ser providenciada pela Sra. Oficiala de Justiça, que deverá retornar ao local após o prazo acima fixado e proceder a medida extremada”.

A Recorrente alega que os Recorridos descumpriram a regra inserta no artigo 73, do Código de Processo Civil, eis que seus Cônjuges não constam do polo ativo da demanda de origem.

De igual forma, a Recorrente aduz que seu Cônjuge LUIZ QUIUQUI CANHAÇO fez parte do negócio jurídico destinado à permuta dos imóveis versados neste feito, no que seria imperiosa, no seu entender, a sua inclusão no polo passivo da relação processual originária, na forma do artigo 73, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil. Porém, como veio a falecer no ano de 2019, a sua integração à lide deve ocorrer na figura do respectivo Espólio.

Assevera que “
os Agravados jamais entraram na posse direta do imóvel, o qual ficou alguns meses fechado, e, depois decorridos aproximadamente 10 (dez) meses da data da transação, ou seja, em meados do mês 08/2015, constataram que os Agravados haviam realizado empréstimos fraudulentos utilizando-se da Certidão de Transcrição de Inteiro Teor do imóvel rural que haviam transacionado com a Agravante e seu esposo. Em razão de tal impasse, o casal retornou a utilizar-se do imóvel residencial objeto da transação, até que os Agravantes resolvessem os empréstimos fraudulentos junto ao BANDES. Até a presente data, a situação ainda não foi devidamente esclarecida, estando tais empréstimos sendo apurados pela Polícia Federal
”.

Defende, por fim, que deve permanecer no imóvel na medida em que faz jus ao direito real de habitação (artigo 1.831, do Código Civil), estando tal bem dentre aqueles declarados no Inventário do seu falecido Cônjuge.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 2653278), indeferindo o efeito suspensivo.

Embargos de Declaração (id. 2707914) opostos em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo, “
por sua contradição com referência ao Boletim de Ocorrência sobre o qual ela assentou-se, bem como pela omissão em não examinar os Artºs 75, 319, 339, 618, todos do CPC e Art. 73 do CC e também por não apreciar o Art. 1.831 do CC, que garante o direito de habitação à Embargante
”.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão constante do id. 2907407.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2653278), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, os Recorridos propuseram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face da Recorrente, visando a concessão de medida liminar reintegratória de uma casa situada à Rua Vereador Luiz Barreto, nº 14, Centro, Apiacá/ES.

Alegam, em resumo, que o referido imóvel foi objeto de transação imobiliária, na qual ficou acertado entre as partes que a aludida casa seria entregue pela Recorrente e pelo seu Cônjuge LUIZ QUIUQUI CANHAÇO aos Recorridos e estes, por sua vez, entregariam-lhe um imóvel rural denominado “
Santa Paz
”, medindo 13 hectares e 22 ares.

Neste contexto, afirmam que, a despeito de a Recorrente e seu mencionado Cônjuge terem cumprido a sua parte no que acordado, vieram posteriormente a esbulhar a posse dos Recorridos, porquanto “
meses depois no final do ano de 2020, o casal de maneira grosseira, arrombou a parte dos fundos da casa e nela ficaram alojados, tendo a esposa continuado a ocupar a casa, após o falecimento de seu esposo Luiz
” (id. 2306582, p. 03).

Frente ao explicitado cenário, houve a concessão da medida liminar em comento por meio da Decisão impugnada neste recurso.

Traçado esse sucinto relato acerca das peculiaridades da causa, tem-se por pertinente examinar, de início, as alegações que dizem respeito à regularidade da relação processual de origem.
Nos termos do
artigo 73,
caput
, do Código de Processo Civil
,
“
o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens
”
.

Acerca da referenciada norma, leciona a doutrina que
“
as ações possessórias também dispensam o consentimento ou a citação do cônjuge, vez que essas se baseiam não em um direito real, mas em um fato que detém relevância jurídica (posse). Tanto é assim que o § 2º do art. 73 do CPC de 2015 exige a participação do cônjuge somente quando se tratar de composse ou de ato praticado por ambos
” (
in
DOTTI, Rogéria Fagundes.
Breves Comentários ao Código de Processo Civil
. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 288).

In casu
, tem-se por dispensável o consentimento dos Cônjuges dos Recorridos para fins de propositura da Ação de Reintegração de Posse de origem, inexistindo, por conseguinte, qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto.

Por sua vez, preceitua o
§ 2º, do artigo 73, do Código de Processo Civil
, que “
nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
”.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pontifica que “
em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.576.096/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/4/2020).

Na espécie, extrai-se da Exordial (id. 2306582) e do Boletim de Ocorrência (id. 2306639) que lhe foi acostado que os Recorridos admitem que o esbulho possessório objeto da lide fora praticado pelo casal, isto é, pela Recorrente e por seu Cônjuge LUIZ QUIUQUI CANHAÇO. Logo, ainda que este tenha falecido, tem-se por imprescindível a citação do respectivo Espólio na demanda.

Nada obstante, na medida em que a referida circunstância versa sobre a citação de Litisconsorte Necessário, o que pode ser devidamente sanado no feito de origem, inexiste qualquer prejuízo na manutenção da medida liminar em questão, eis que não há eventual óbice da apontada irregularidade ser suprida pelo Juízo
a quo
.

Por fim, não se vislumbra eventual plausibilidade na justificativa apresentada pela Recorrente para o esbulho possessório em questão, pois, além de não ter sido apresentada eventual prova de que os Recorridos valeram-se do imóvel rural entregue à Recorrente e ao seu Cônjuge para obter empréstimos fraudulentos junto ao BANDES, não sendo acostado qualquer documento indicado da existência de eventual investigação policial acerca do referido fato, nota-se também que a Recorrente admite estar na posse no mencionado imóvel rural, não sendo em nenhum momento afirmado por ela que, diante das apontadas irregularidades, adotou as medidas legais cabíveis ao desfazimento da entabulada permuta, a ponto de devolver aos Recorridos o imóvel rural para obter a restituição da casa objeto da Ação de Reintegração de origem.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma apenas em parte da Decisão atacada.

Neste passo, nota-se que
as especificidades do caso revelam a imprescindibilidade de citação do Espólio de LUIZ QUIUQUI CANHAÇO como Litisconsorte Passivo Necessário
, pois, na condição de Cônjuge da Recorrente, participara da prática do esbulho possessório juntamente com ela, de modo que a sua participação na lide decorre da norma que ressai do § 2º, do artigo 73, do Código de Processo Civil.

No tocante à matéria de fundo, consistente na configuração do esbulho possessório, a Ação de Reintegração de Posse de origem funda-se na premissa de que as partes teriam firmado uma transação imobiliária, na qual os Recorridos entregariam um imóvel rural (denominado de “
Santa Paz
”) à Recorrente e ao seu Cônjuge LUIZ QUIUQUI CANHAÇO, e estes por sua vez entregariam àqueles um imóvel urbano (casa situada à Rua Vereador Luiz Barreto, nº 14, Centro, Apiacá/ES).

Deste modo, os Recorridos defendem que foram esbulhados de sua posse, pois, a despeito de terem recebido o referido imóvel urbano (casa), a Recorrente e o seu Cônjuge vieram a invadi-lo posteriormente.

No que concerne à tese defendida pela Recorrente de que os Recorridos se valeram do imóvel rural entregue à Recorrente e ao seu Cônjuge para obter empréstimos fraudulentos junto ao BANDES, o que estaria sendo apurado pela Polícia Federal,
não foi acostado ao presente recurso qualquer documento que demonstre a existência de eventual investigação policial acerca do referido fato
.

Ademais,
resta incontroverso que
a Recorrente se encontra na posse no mencionado imóvel rural
, não sendo em nenhum momento afirmado por ela que, diante das apontadas irregularidades, adotou as medidas legais cabíveis ao desfazimento da entabulada permuta, a ponto de devolver aos Recorridos o im
óvel rural para obter a restituição da casa objeto da Ação de Reintegração de origem.

Por fim, impõe-se assentar que “
conforme a jurisprudência desta Corte, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão
” (STJ - REsp n. 1.273.222/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 21/6/2013).

In casu,
constata-se que a análise quanto à presença, ou não, dos requisitos para reconhecimento do direito real de habitação exige a análise de elementos probatórios não acostados a este recurso, de modo que a matéria deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo
a quo
.

Isso porque a Recorrente busca demonstrar que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio do Cônjuge falecido apenas com as declarações prestadas unilateralmente nos autos do Inventário deste, não sendo apresentado qualquer documento de titularidade do domínio
.

Atrelado a isso, a demanda de origem parte da premissa de que tal imóvel teria sido entregue aos Recorridos por força da suposta permuta firmada entre as partes, porém,
não há como se afirmar, na embrionária fase do feito de origem, que o esbulho da posse do referido bem ensejou a reinclusão deste no acervo patrimonial do Cônjuge da Recorrente a ponto de ser possível dizer, com indispensável segura, que o imóvel em comento realmente integrava seu patrimônio no momento do seu falecimento
.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
tão somente para determinar que os Recorridas procedam a citação do
Espólio de LUIZ QUIUQUI CANHAÇO na condição de Litisconsorte Passivo Necessário na demanda de origem, devendo ser mantida, até ulterior deliberação do Juízo
a quo
, a medida liminar possessória deferida pela Decisão recorrida
,

nos termos da
fundamentação supracitada.

Por fim, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSENTIMENTO DE CÔNJUGES DOS AUTORES PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. TESE AUTORAL DE ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO POR AMBOS OS CÔNJUGES. FALECIMENTO DE UM DELES. CITAÇÃO DO ESPÓLIO NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. MEDIDA LIMINAR REINTEGRATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Nos termos do artigo 73,
caput
, do Código de Processo Civil,
“o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens”
.

II.
Acerca da referenciada norma, leciona a doutrina que “
as ações possessórias também dispensam o consentimento ou a citação do cônjuge, vez que essas se baseiam não em um direito real, mas em um fato que detém relevância jurídica (posse). Tanto é assim que o § 2º do art. 73 do CPC de 2015 exige a participação do cônjuge somente quando se tratar de composse ou de ato praticado por ambos
” (
in
DOTTI, Rogéria Fagundes. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 288).

III.

In casu
, tem-se por dispensável o consentimento dos Cônjuges dos Recorridos para fins de propositura da Ação de Reintegração de Posse de origem, inexistindo, por conseguinte, qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto.

IV.
O § 2º, do artigo 73, do Código de Processo Civil, preceitua que “
nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
”.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.576.096/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/4/2020).

VI.
Na espécie, extrai-se da Exordial (id. 2306582) e do Boletim de Ocorrência (id. 2306639) que lhe foi acostado que os Recorridos admitem que o esbulho possessório objeto da lide fora praticado pelo casal, isto é, pela Recorrente e por seu Cônjuge LUIZ QUIUQUI CANHAÇO. Logo, ainda que este tenha falecido, tem-se por imprescindível a citação do respectivo Espólio na demanda.

VII.
Na medida em que a referida circunstância versa sobre a citação de Litisconsorte Necessário, o que pode ser devidamente sanado no feito de origem, inexiste qualquer prejuízo na manutenção da medida liminar em questão, eis que não há eventual óbice da apontada irregularidade ser suprida pelo Juízo
a quo
.

VIII.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra eventual plausibilidade na justificativa apresentada pela Recorrente para o esbulho possessório em questão, pois, além de não ter sido apresentada eventual prova de que os Recorridos valeram-se do imóvel rural entregue à Recorrente e ao seu Cônjuge para obter empréstimos fraudulentos junto ao BANDES, não sendo acostado qualquer documento indicado da existência de eventual investigação policial acerca do referido fato, nota-se também que a Recorrente admite estar na posse no mencionado imóvel rural, não sendo em nenhum momento afirmado por ela que, diante das apontadas irregularidades, adotou as medidas legais cabíveis ao desfazimento da entabulada permuta, a ponto de devolver aos Recorridos o imóvel rural para obter a restituição da casa objeto da Ação de Reintegração de origem.

IX.
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão
” (STJ - REsp n. 1.273.222/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 21/6/2013).

X.
No caso em apreço, constata-se que a análise quanto à presença, ou não, dos requisitos para reconhecimento do direito real de habitação exige a análise de elementos probatórios não acostados a este recurso, de modo que a matéria deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo
a quo
. Isso porque a Recorrente busca demonstrar que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio do Cônjuge falecido apenas com as declarações prestadas unilateralmente nos autos do Inventário deste, não sendo apresentado qualquer documento de titularidade do domínio. Atrelado a isso, a demanda de origem parte da premissa de que tal imóvel teria sido entregue aos Recorridos por força da suposta permuta firmada entre as partes, porém, não há como se afirmar, na embrionária fase do feito de origem, que o esbulho da posse do referido bem ensejou a reinclusão deste no acervo patrimonial do Cônjuge da Recorrente a ponto de ser possível dizer, com indispensável segura, que o imóvel em comento realmente integrava seu patrimônio no momento do seu falecimento.

XI.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
tão somente para determinar que os Recorridas procedam a citação do
Espólio de LUIZ QUIUQUI CANHAÇO na condição de Litisconsorte Passivo Necessário na demanda de origem, devendo ser mantida, até ulterior deliberação do Juízo
a quo
, a medida liminar possessória deferida pela Decisão recorrida.

XII.
Embargos de Declaração opostos em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo julgados prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.